Tribunal: TJDFT
Processo: 0731761-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731761-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: RICHEMILSON DE LEMOS BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO ITAUCARD S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama/DF, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (processo no 0709411-13.2021.8.07.0004), ajuizada em desfavor de RICHERMILSON LEMOS BARBOSA. A decisão agravada determinou a emenda da inicial (ID 103202695 – dos autos da origem): “Recebo a competência redistribuída; O Decreto-Lei 911/69 que regula o procedimento de alienação fiduciária objeto dessa ação, ressalta em seu art. 2, §2°: "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento" Não obstante, a mesma legislação de regência acrescenta uma formalidade legal para a documentação da mora, qual seja: "e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário", e nos presente autos a notificação anexa não é apta para comprovar essas exigência, tendo em vista que a carta registrada com aviso de recebimento não cumpriu sua finalidade, ou seja, ser entregue. Nesse sentido, caso a comunicação entre as partes seja frustrada de alguma maneira que impossibilite a juntada de notificação válida, poderá o autor proceder com outros meios legais, tais como realizar a notificação da dívida junto a cartório extrajudicial, a fim de restar comprovado esse requisito. Assim emende-se a inicial para: a) proceder na juntada comprovante de notificação válido ou protesto. b) indicar depositário fiel devidamente qualificado, o qual constará do corpo da liminar. A petição inicial deverá ser apresentada na íntegra, com a emenda determinada, com vistas a evitar tumulto processual. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Em sua peça recursal o agravante requer: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja afastada a determinação de emenda da inicial, para que ela seja recebida e, em seguida, seja deferida a liminar de busca e apreensão; e, b) no mérito, a reforma da decisão agravada. Narra, em síntese, que a decisão merece ser reformada pois não contemplou a estrita legalidade, não seguindo o que determina a legislação que rege a demanda. Afirma que o bem em questão (Veículo Marca: Hyundai, Modelo: HB20 COMFORTPLUS1., Ano Fabricação: 2017, Cor: Branca, Chassi: 9BHBG51CAJP795139 Placa: PBB4461, Renavam: 01126913887) não pertence ao recorrido, que está em atraso com as obrigações contratuais, e enquanto permanecer em sua posse, usufruindo do mesmo, poderá danificá-lo, ocultá-lo ou até mesmo transferi-lo para terceiros, sem comunicar o credor, esvaziando a garantia. Defende que o veículo pode ser locomovido e escondido a qualquer tempo, por suas próprias características. Aduz ser desnecessária a emenda da inicial, uma vez que comprovou a notificação em mora, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69. Sustenta que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante do contrato, o que foi realizado no caso. Assevera que pelo princípio da boa-fé dos contratos cabe ao financiado indicar corretamente o endereço quando da contratação e que a impossibilidade da entrega da notificação para constituição em mora não deve lhe penalizar. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o art. 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação meio do presente procedimento recursal. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no art. 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Com efeito, analisando o ato judicial em tela depreende-se que o magistrado a quo não rejeitou nem acolheu a pretensão liminar de busca e apreensão, tão somente determinou a emenda da inicial para que a parte comprove a constituição do réu em mora, procedendo com a juntada de comprovante de notificação válido ou protesto, e que indique depositário fiel devidamente qualificado. Deste modo, o provimento judicial que faculta a apresentação de documento comprobatório da constituição da parte devedora em mora, no caso de busca a apreensão decorrente de contrato de alienação fiduciária, é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. Ou seja, não tem aptidão para causar gravame, sendo, por consequência, irrecorrível, já que não representa nenhum juízo positivo ou negativo quanto à pretensão da parte, sendo, na verdade, uma faculdade outorgada pelo Juízo, antes de pronunciar-se quanto ao pedido liminar. Sobre o tema, colhe-se aresto desta Corte, verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. FALTA DE CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A nova sistemática do Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento às previstas no artigo 1.015. 2. A determinação de emenda à petição inicial não possui cunho decisório, capaz de ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (07166598120178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 25/04/2018.) Anoto, por fim, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre na hipótese. Assim, nos termos dos art. 932, III e parágrafo único, art. 203, art. 1.002 e art.1.015 do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 04 de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator